Tribunal: STF
Processo: RE 688267
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Petições 39.750, 71.248, 83.893 e 109.643, todas de 2020, e 27.190/2021: 
DECISÃO
    Trata-se de pedidos de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, apresentado pelo Instituto Brasileiro de Direito Administrativo (IBDA), pela Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB), e pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT).
    Posteriormente, em outras duas petições, o IBDA reitera seu pedido de ingresso na causa.
    É o relatório. 
    É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta (ADI 4.071-AgR, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2009). Ainda: ADI 4.067-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2010; ADI 5.104-MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014. 
    Neste caso concreto, o processo foi liberado para pauta em 11/2/2019, ao passo que os presentes pedidos de admissão como “amigos da CORTE” foram apresentados após essa data.
    Assim sendo, INDEFIRO OS PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE, no presente Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida.
    Prejudicado o exame das Petições 109.643/2020 e 27.190/2021
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2021.  
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente